Tribunal: TJDFT
Processo: 0702934-91.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Classe: APC – Apelação Cível Autos no 0702934-91.2019.8.07.0020 Apelante: Paulo Leonardo Mesquita de Lima Apelado: Edmundo Araújo Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto por Paulo Leonardo Mesquita de Lima contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras-DF, que julgou o pedido improcedente. Os advogados representantes do apelante manifestaram desinteresse na realização de julgamento virtual, pretendendo proceder à sustentação oral em julgamento telepresencial (Id 18959464). O advogado representante do apelado também requereu (Id. 19346715) seja facultada sua sustentação oral, bem como a subsequente intimação da data e horário para a realização do julgamento por videoconferência. À zelosa Secretaria da 3a Turma Cível para inclusão, em pauta, para o requerido julgamento telepresencial. Publique-se. Brasília–DF, 6 de novembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator